Tribunal: TJDFT
Processo: 0005096-47.2016.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TERMO INICIAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. IAC No 1/STJ. LEI No 14.195/2021. INAPLICABILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. SEGURANÇA JURÍDICA. LEI No 14.010/2020. PESQUISA AO SISTEMA SISBAJUD. LOCALIZAÇÃO DE VALORES. DILIGÊNCIAS PARCIALMENTE FRUTÍFERAS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. OCORRÊNCIA. LOCALIZAÇÃO DE BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA.
1. De acordo com o disposto nos artigos 26 e 44 da Lei n. 10.931/04; no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra; e no artigo 206, § 5o do Código Civil, é de 3 (três) anos o prazo prescricional da pretensão relativa à cédula de crédito bancário.
2. Nos termos da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal (P)rescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.
3. O artigo 206-A do Código Civil prevê que (A) prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).
4. Quando não localizados bens penhoráveis, suspende-se a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual a prescrição também permanece suspensa (art. 921, III e § 1o, CPC). 4.1. De acordo com a redação original do artigo 921, §§ 1o e 4o do Código de Processo Civil/2015, a prescrição intercorrente iniciava-se automaticamente após o término da primeira suspensão. Sobreveio a Lei no 14.195/2021, que entrou em vigor em 27/08/2021, alterando o artigo 921, § 4o, e consignou que o termo inicial passou a ser a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Incidente de Assunção de Competência – IAC no 1, em 22/8/2018, concluiu que (O) termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual.
6. Observado que o prazo prescricional trienal já havia iniciado à época da modificação legislativa imposta pela Lei no 14.195/2021, em observância ao princípio tempus regit actum e objetivando preservar a segurança jurídica, deve ser aplicado o termo inicial previsto no Código de Processo Civil vigente à época para a sua apuração, ou seja, o fim do período de 1 (um) ano de suspensão do processo. Precedentes do e. TJDFT.
7. A Lei no 14.010/2020, ao dispor sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), estabeleceu a suspensão de prazos prescricionais no período de 12/06/2020 até 30/10/2020 (140 dias).
8. Após o fim de 1 (ano) da suspensão do processo, foram realizadas pesquisas ao sistema SISBAJUD que localizaram valores em contas bancárias em nome dos devedores. 8.1. Não obstante se trate de resultado parcialmente frutífero, isto é, de penhora de valor incapaz de promover a quitação da dívida, tal circunstância é suficiente para caracterizar hipótese de interrupção da prescrição. Precedentes do e. TJDFT.
9. A existência de bem passível de penhora – ainda que de seus direitos aquisitivos – é causa suficiente a interromper o prazo prescricional, porquanto demonstra ter sido a parte diligente na busca de bens para satisfação de seu crédito, além de evidenciar a existência de bem/crédito em nome da parte devedora.
10. O credor não permaneceu inerte após o fim da suspensão do processo, não apenas requerendo diligências a fim de localizar bens em nome dos devedores – sendo que algumas delas restaram frutíferas – mas também dando cumprimento às determinações do juízo, ainda dentro do prazo prescricional trienal.
11. Em sendo constatado que a pretensão do exequente ainda não prescreveu, é necessária a devolução dos autos ao juízo de primeira instância para sua regular tramitação.
12. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada.